Tribunal: TJES
Processo: 5000747-47.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000747-47.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ELZA CONTI MUCHULI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por concessionária de energia elétrica em face de acórdão proferido em Apelação Cível n.º 5000747-47.2022.8.08.0048, que confirmou sentença de procedência em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais. O acórdão recorrido reconheceu a inexigibilidade de débito apurado por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) elaborado sem a presença da consumidora ou de testemunhas, e condenou a embargante ao pagamento de indenização por danos morais em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise de documento que comprovaria o envio de notificação, nos termos do art. 129, § 3º, da Resolução ANEEL nº 414/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão recorrido quanto à análise de suposta notificação da consumidora para o procedimento de verificação técnica, capaz de afastar a nulidade do TOI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão recorrido apreciou de forma expressa e fundamentada a ausência de contraditório no procedimento de apuração do débito, destacando a nulidade do TOI pela inobservância dos §§ 1º e 2º do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, que exigem a presença do consumidor ou a assinatura de testemunhas.

O documento indicado pela embargante não comprova a notificação prévia da consumidora para acompanhar a perícia técnica, mas apenas a comunicação de que a inspeção já havia sido realizada, o que não supre as exigências regulamentares.

O recurso apresenta caráter meramente infringente, revelando inconformismo com a conclusão do julgado, hipótese que não autoriza o manejo dos embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A simples indicação de documento que não comprova a notificação prévia do consumidor para acompanhar inspeção técnica não caracteriza omissão no acórdão que reconhece a nulidade do TOI.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.699.401/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18.02.2025, DJEN 21.02.2025; STJ, EDcl no AgInt no CC n. 201.807/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Primeira Seção, j. 12.02.2025, DJEN 18.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5000747-47.2022.8.08.0048

EMBARGANTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADA: ELZA CONTI MUCHULI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S/A opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 12194099, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada por consumidora contra concessionária de energia elétrica, visando à declaração de inexigibilidade de débito no valor de R$ 60.987,56, apurado unilateralmente por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sem a participação da consumidora ou de representante. A autora também pleiteia indenização por danos morais, alegando irregularidades no procedimento administrativo e suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica. Sentença de primeiro grau declarou a inexigibilidade do débito em razão da violação do contraditório e da ampla defesa, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) Definir se o débito apurado por meio do TOI é exigível, considerando a ausência de contraditório e ampla defesa no procedimento de apuração; (ii) Estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia e a inscrição do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito configuram dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR O débito apurado por meio do TOI é declarado inexigível, pois o procedimento administrativo foi realizado de forma unilateral, sem notificação da consumidora para acompanhar a perícia técnica, violando os artigos 129, §§ 1º e 2º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, que exigem a presença do consumidor ou de representante durante a inspeção, ou, na sua ausência, a assinatura de testemunhas ou perito. A irregularidade no procedimento administrativo compromete a validade do TOI, tornando inadequada a cobrança do débito por parte da concessionária, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES). A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito configuram dano moral in re ipsa, pois extrapolam o mero dissabor e afetam diretamente a dignidade do consumidor. O valor fixado para indenização por danos morais (R$ 5.000,00) é considerado razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, alinhado com os precedentes do TJES em casos análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (Apelação Cível n.º 5000747-47.2022.8.08.0048, Relator: Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, julgado pela Quarta Câmara Cível em 13.02.2025).

Nas razões do recurso em julgamento (id 12302991) a ora Embargante alega que há omissão no Acórdão recorrido, haja vista que:

“(...) ao contrário do que constou no V. Acórdão, através do documento de ID Num. 10580489 - Pág. 1, a EMBARGANTE comprovou o envio da notificação, conforme disciplina o artigo Art. 129, §3º da Resolução 414/2010 da ANEEL (...).” (Página 01).

Nada obstante as citadas alegações e com a devida vênia da Embargante, não há omissão e a simples leitura das razões recursais demonstram, apenas, inconformismo com a conclusão externada no julgado, desiderato ao qual não se prestam os Embargos de Declaração. Neste sentido, os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...)
a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso
. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (...). (AREsp n. 2.699.401/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025). (Sem grifo no original).

(...).
Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, afigura-se nítido o intuito infringente da irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas sim reformar o julgado por via inadequada
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no CC n. 201.807/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Primeira Seção, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025). (Sem grifo no original).

Impende ressaltar, ademais, que o documento invocado pelo Embargante,
concessa venia
, não demonstra a notificação da Embargada para comparecer à análise técnica do medidor de energia elétrica, mas, apenas e possivelmente, a comunicação da perícia já realizada (id 10580488).

Destarte, porque ausentes no julgado os vícios apontados pela Embargante, bem assim porque houve manifestação expressa sobre todos os pontos necessários a resolver a lide submetida a este egrégio Tribunal de Justiça, de rigor o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.